Tribunal: TJSP
Processo: 1004427-30.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. Sentença de procedência, com a extinção do condômino, determinando a alienação judicial do bem e o arbitramento de aluguel à requerida. Insurgência da requerida.

PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. Não foi aberto o contraditório após a juntada de novos documentos pelo autor. A preliminar arguida em contestação pela requerida

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. Sentença de procedência, com a extinção do condômino, determinando a alienação judicial do bem e o arbitramento de aluguel à requerida. Insurgência da requerida.

PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. Não foi aberto o contraditório após a juntada de novos documentos pelo autor. A preliminar arguida em contestação pela requerida não foi apreciada na r. sentença. Contudo, desnecessidade de retorno dos autos ao Primeiro Grau, visto estar a causa madura para julgamento. Princípios da efetividade, da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais. Não houve qualquer prejuízo à requerida, eis que ela ainda poderá exercer o direito de preferencia na compra do imóvel. Os documentos encartados pelo autor somente esclareciam uma possível conexão entre esta ação e a ação de cobrança pelo não pagamento das taxas condominiais. Em contestação, a requerida nem ao menos informou a existência do processo de cobrança em que ela consta com requerida, fato que demonstra seu desinteresse na possível conexão entre as ações. Preliminar não acolhida.

MÉRITO. Pedido de partilha do IPTU, Não acolhimento. Imóvel adquirido na constância do casamento partilhado. Uso exclusivo do imóvel pela ex-esposa. Despesas inerentes à própria fruição exclusiva do bem pela requerida. Jurisprudência. Sentença mantida

RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000785807
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1004427-30.2016.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante SONIA
RAMOS DE OLIVEIRA PACCHIONI, é apelado MARCO ANTONIO
PACCHIONI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitada a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004427-30.2016.8.26.0271
Voto no 11.942 (RC)
Pág. 2/5
VOTO No 11.942
No Processo - Classe:
1004427-30.2016.8.26.0271 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Itapevi
MM Juiz de 1o Grau:
Alexandre Batista Alves
Partes:
Apelante: Sonia Ramos de Oliveira Pacchioni
Apelado: Marco Antonio Pacchioni
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
E ALIENAÇÃO JUDICIAL. Sentença de procedência, com
a extinção do condômino, determinando a alienação judicial
do bem e o arbitramento de aluguel à requerida.
Insurgência da requerida.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. Não foi
aberto o contraditório após a juntada de novos documentos
pelo autor. A preliminar arguida em contestação pela
requerida não foi apreciada na r. sentença. Contudo,
desnecessidade de retorno dos autos ao Primeiro Grau,
visto estar a causa madura para julgamento. Princípios da
efetividade, da celeridade e do aproveitamento dos atos
processuais. Não houve qualquer prejuízo à requerida, eis
que ela ainda poderá exercer o direito de preferencia na
compra do imóvel. Os documentos encartados pelo autor
somente esclareciam uma possível conexão entre esta ação e
a ação de cobrança pelo não pagamento das taxas
condominiais. Em contestação, a requerida nem ao menos
informou a existência do processo de cobrança em que ela
consta com requerida, fato que demonstra seu desinteresse
na possível conexão entre as ações. Preliminar não acolhida.

MÉRITO. Pedido de partilha do IPTU, Não acolhimento.
Imóvel adquirido na constância do casamento partilhado.
Uso exclusivo do imóvel pela ex-esposa. Despesas inerentes
à própria fruição exclusiva do bem pela requerida.
Jurisprudência. Sentença mantida
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 221/224,
proferida nos autos da Ação de extinção de condomínio e alienação judicial proposta
por Marco Antônio Pacchioni em face da ex-cônjuge Sônia Ramos de Oliveira
Pacchioni.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004427-30.2016.8.26.0271
Voto no 11.942 (RC)
Pág. 3/5
A demanda foi julgada procedente, extinguindo o condomínio mantido
entre as partes, determinando a alienação judicial do imóvel, com a consequente partilha
do valor na parte ideal de cada condomínio e o reembolso ao autor de 50% das parcelas
do financiamento pagas por eles após o divórcio e com a condenação da requerida ao
pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do bem, apurando-se o valor na fase de
liquidação.
Inconformada, a requerida recorreu arguindo preliminar de nulidade
da r. sentença, em razão da falta de apreciação da preliminar arguida na contestação e
pelo desrespeito do princípio do contraditório, argumentando, no mérito, que uma vez
reconhecido o direito de partilha do imóvel, as despesas de natureza propter rem
também deveriam ser partilhas, com o consequente rateio do IPTU.
Contrarrazões às fls. 233/241, pleiteando a manutenção da r. sentença.
É O RELATÓRIO.
A preliminar arguida não procede, devendo ser rejeitada.
A recorrente postulou a anulação da r, sentença, em virtude do
desrespeito ao princípio do contraditório e da omissão em relação a preliminar arguida
na contestação.
Compulsando os autos, foi possível constatar que na contestação a
requerida argumentou que o requerente não lhe havia permitido exercer o direito de
preferência na compra do imóvel, conforme exposto erroneamente por ele na exordial,
justificando a extinção do processo, sem resolução do mérito.
Após, o MM. Juiz de 1o grau no Despacho às fls. 138, determinou que
o autor esclarecesse se havia conexão entre esta ação e a ação de no
1003617-89.2015.8.26.0271, o que foi esclarecido pelo autor às fls. 139/146, a qual
informou que a outra ação tratava exclusivamente da cobrança de taxas condominiais
não pagas pela requerida, e, inclusive, já estava extinta, juntando os documentos
pertinentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004427-30.2016.8.26.0271
Voto no 11.942 (RC)
Pág. 4/5
Com feito, verifica-se que após a manifestação do autor não foi dada a
oportunidade para que a requerida se manifestasse, sendo sentenciado o feito no estado
em que se encontrava.
Entretanto, a documentação acostada pelo autor foi suficiente para
esclarecer que não haveria conexão entre as ações, permitindo o julgamento deste
processo no estado em que se encontrava, não acarretando qualquer prejuízo a nenhuma
das partes.
Aliás, na contestação a requerida não mencionou nada a respeito dos
autos de cobrança de no 1003617-89.2015.8.26.0271 em que ela era requerida,
demonstrando o desinteresse na possível conexão entre os processos.
Em relação a preliminar, verifica-se realmente não ter sido apreciada
na r. sentença ou em qualquer outro momento dos autos.
Entretanto, deve ser ponderado não ter ocorrido qualquer prejuízo à
requerida, visto que o MM. Juiz somente determinou alienação judicial do imóvel,
consignando que a apreciação a respeito do preço seria efetuada por perito nomeado na
fase de cumprimento de sentença.
Desta forma, a requerida ainda poderá exercer o direito de preferência
na compra do imóvel fato que, inclusive, não acarretaria a extinção do processo sem
julgamento do mérito, visto que não haveria como afastar o direito do requerente a
proceder a alienação do judicial do bem e o de receber os aluguéis pelo uso exclusivo do
imóvel pela ex-esposa.
De qualquer forma, considerando as alegações e documentos trazidos
nesta sede recursal, não seria o caso de se anular o feito, eis que pelos princípios da
celeridade, da efetividade e do aproveitamento dos atos processuais, recomenda-se a
apreciação das provas em sede recursal, sem que isto implique supressão de instância.
Portanto, a preliminar arguida não procede, devendo ser rejeitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004427-30.2016.8.26.0271
Voto no 11.942 (RC)
Pág. 5/5
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, as despesas com tributos como o IPTU e as taxas
condominiais são inerentes à própria fruição exclusiva do bem pela requerida, não
comportando acolhimento o pedido de partilha com as despesas do imóvel.
Neste sentido, os seguintes precedentes deste E. Tribunal:
'ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - Bem comum -Condomínio
entre ex-cônjuges - Alegação de uso exclusivo pelo varão -
Aluguéis devidos da citação à data da desocupação -
Condenação à divisão do pagamento de IPTU e demais
impostos durante a utilização singular -Não cabimento -
Encargos daquele que usufrui o bem - Necessidade de ajuste
de contas entre o período da morada unilateral e os gastos
futuros até a alienação do imóvel - Dano moral - Lesão à
honra - Não ocorrência - Recurso parcialmente provido.' (2a
Câmara
D.
Privado,
Apelação
cível
no
1006302-06.2015.8.26.0292, Rel. Des. Álvaro Passos, j.
22.08.2017, v.u.);
'Apelação Cível. Ação de arbitramento de aluguel. Finalizada
a união dos outrora companheiros. Inexistência de partilha.
Aplicação do instituto da mancomunhão até a partilha dos
bens. Precedentes do STJ. Impossibilidade do arbitramento
pleiteado. Débitos condominiais e de IPTU responsabilidade
da ré, exclusiva ocupante, pelos pagamentos. Sentença
reformada. Recursos providos.' (2a Câmara D. Privado,
Apelação cível no 1001860-60.2016.8.26.0001, Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. 21.06.2017, v.u.);
Portanto, a r. sentença deve ser mantida, mas o julgamento da ação
nesta instância eis que madura a causa.
Vencida, a requerida deverá arcar com as verbas da sucumbência,
impondo-se a majoração dos honorários de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00, atualizados
até o efetivo pagamento, nos moldes do artigo 85, § 11 do CPC/2015, observada a
gratuidade judiciária concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora